Tribunal: TJDFT
Processo: 0708709-31.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0708709-31.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PERBONI &amp; PERBONI LTDA RECORRIDO: JOSE DA GUIA DE ANDRADE DECISÃO Estabelece o inciso V do art. 10 do Regimento Interno das Turmas Recursais que o relator negará seguimento a recurso. O presente recurso não merece ser conhecido porque ausente pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, a tempestividade. Isso porque por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento (ID Num. 27739528 - Pág. 1), a MM. Juíza de origem estipulou a publicação da sentença em cartório a se realizar em 16/06/2021. Logo, o prazo de 10 dias (art. 42, Lei no 9.099/95) se iniciou em 17/06/2021, findando em 30/06/2021. Como o recurso foi interposto em 06/07/2021 (ID 25050873), é manifestamente intempestivo. Impõe-se, portanto, o não conhecimento do recurso em face da sua intempestividade, carecendo, pois, de pressuposto objetivo de admissibilidade. Isso posto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 42 da Lei no 9.099/95 e do art. 10, inciso V, e art. 71, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação Operada a preclusão, baixem os autos à origem. Publique-se. Intimem-se. Gilmar Tadeu Soriano Em substituição ao Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.